Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-40.2020.8.26.0291
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1001264-40.2020.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CERVEJARIA PALAZZO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Remessa necessária não conhecida, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001264-40.2020.8.26.0291
2
Voto
14995
Remessa Necessária
1001264-40.2020.8.26.0291 ALB (digital)
Origem
1a Vara Cível do Foro de Jaboticabal
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrida
Interessados
Cervejaria Palazzo Ltda.
Chefe da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de Ribeirão Preto
e outros
Juíza de Primeiro Grau
Andrea Schiavo
Decisão/Sentença
8/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Segurança não concedida. Sentença não sujeita à remessa
necessária. Inteligência do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 186/9 que, em mandado de
segurança interposto por CERVEJARIA PALAZZO LTDA. contra ato do CHEFE DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM RIBEIRÃO PRETO
e do CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL,
denegou a ordem pela qual se pretendia prorrogar o vencimento do ICMS para o
último dia útil de outubro de 2020, relativo aos meses de maio, abril e junho
(competência dos meses de março, abril e maio), sem a aplicação de qualquer tipo
de encargo moratório.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária é inadmissível.
Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09, em sede de mandado de segurança,
o recurso oficial somente é cabível em hipótese de sentença concessiva da ordem,
in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001264-40.2020.8.26.0291
3
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe
apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente
ao duplo grau de jurisdição.
Por se tratar de caso em que houve a denegação da segurança, tem-se que a
sentença não está sujeita à remessa necessária.
Nesse sentido:
Apelação/Remessa Necessária 1005134-39.2019.8.26.0482
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/3/2020
Ementa:
REEXAME
NECESSÁRIO.
Descabimento.
Mandado
de
Segurança. Art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09. O reexame necessário
somente está previsto na lei quando se tratar de sentença concessiva de
segurança (art. 14, § 1o, Lei no 12.016/09), sendo descabida sua
interposição quando o julgado for denegatório. Reexame necessário
não conhecido. (...).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece da remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL